Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Compete à parte promover o efetivo prosseguimento do feito, notadamente quando provocada a fazê-lo pelo juízo; de modo que a inércia no atendimento à determinação judicial de indicação de novo endereço para cumprimento da liminar e citação ou de requerimento para conversão em ação de execução não favorece a verificação de perda superveniente do interesse de agir do credor, porque o veículo dado em garantia de alienação fiduciária ainda não foi encontrado e não se esgotaram os meios para sua localização.
2. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.